Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0708668-15.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa KER 8776, mantendo a constrição sobre o bem, sob o fundamento de que não foi demonstrada a imprescindibilidade do uso do automóvel para o desempenho da função laborativa da executada, aqui agravante, tendo em vista a existência de outros 5 (cinco) veículos em sua frota, um inclusive com as mesmas características do veículo penhorado. A agravante sustenta a impenhorabilidade do veículo constrito, tendo em vista o emprego diretamente para a produção e prestação de serviços mercantis (transporte do material de vidraçaria), por isso, tornando inócua a medida de restrição de circulação lançada, por não poder ser convertida em penhora, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Ademais, afirma que foram encontrados outros veículos. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para imediata retirada da restrição de circulação do bem e baixa da penhora e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, não evidencio a probabilidade do direito pretendido pela agravante, dada a ausência de clarividência da impenhorabilidade do bem constrito. Em que pese o art. 833, V, do CPC, pontuar serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 833, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente. 2. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade do veículo para a atividade laboral do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) Igualmente o precedente deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária. 2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão. 3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados. 4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0728710-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 24/2/2021, PJe 9/3/2021. Negritado) No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a demonstração da essencialidade do automóvel com a atividade exercida, o que afasta a alegação de impenhorabilidade. A agravante se apega unicamente ao fato de o veículo penhorado estar adaptado para o transporte do material de vidraçaria que compõe sua atividade empresarial. Contudo, conforme pontuado pelo juízo de origem, a agravante possui outros 4 (quatro) veículos em sua frota[2], um dos quais, com as mesmas características do veículo constrito (fato incontroverso). Além do mais, não há cogitar-se de substituição da penhora. Seja porque não fora requerido na origem, seja porque, ao que consta, os demais veículos possuem restrições[3]. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84721520 dos autos na origem (processo n. 0701899-22.2020.8.07.0001). [2] Id. 78572198 dos autos na origem. [3] Id. 78572198 dos autos na origem.